Tribunal: TJES
Processo: 0026569-40.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026569-40.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2001 e 2012, com a consequente condenação ao pagamento de depósitos de FGTS. Sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da existência de coisa julgada, reconhecendo identidade com a ação anterior (processo n.º 0020710-68.2018.8.08.0048), cujo trânsito em julgado se deu em 24/05/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de rediscutir em nova demanda os contratos temporários celebrados entre as partes, anteriormente abrangidos por sentença de mérito já transitada em julgado, que declarou a nulidade parcial das contratações e reconheceu a prescrição quinquenal quanto ao período anterior a 11/09/2013.

RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso. No caso, a ação anterior abarcou todo o vínculo contratual mantido entre as partes de 2001 a 2015, inclusive com exame expresso da prescrição sobre os contratos firmados antes de 11/09/2013.

Eventual alegação de julgamento extra petita deveria ter sido suscitada na oportunidade própria, mediante interposição do recurso cabível, o que não ocorreu.

O trânsito em julgado da sentença anterior impede a reanálise da mesma relação jurídica, sob pena de violação à segurança jurídica.

Reconhecida a identidade entre ações (partes, pedido e causa de pedir), impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A rediscussão judicial de vínculos temporários anteriormente analisados em ação transitada em julgado viola a coisa julgada material, sendo incabível nova demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 502 e 503 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0026569-40.2018.8.08.0024

RECORRENTE: SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora requerendo a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2001 e 2012, com a consequente condenação ao pagamento de depósitos de FGTS. Sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da existência de coisa julgada, reconhecendo identidade com a ação anterior (processo n.º 0020710-68.2018.8.08.0048), cujo trânsito em julgado se deu em 24/05/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de rediscutir em nova demanda os contratos temporários celebrados entre as partes, anteriormente abrangidos por sentença de mérito já transitada em julgado, que declarou a nulidade parcial das contratações e reconheceu a prescrição quinquenal quanto ao período anterior a 11/09/2013.

RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso. No caso, a ação anterior abarcou todo o vínculo contratual mantido entre as partes de 2001 a 2015, inclusive com exame expresso da prescrição sobre os contratos firmados antes de 11/09/2013.

Eventual alegação de julgamento extra petita deveria ter sido suscitada na oportunidade própria, mediante interposição do recurso cabível, o que não ocorreu.

O trânsito em julgado da sentença anterior impede a reanálise da mesma relação jurídica, sob pena de violação à segurança jurídica.

Reconhecida a identidade entre ações (partes, pedido e causa de pedir), impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A rediscussão judicial de vínculos temporários anteriormente analisados em ação transitada em julgado viola a coisa julgada material, sendo incabível nova demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 502 e 503 do CPC;

Art. 485, V, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Recurso Cível n. 0306610-93.2017.8.24.0090, Relatora: Maria de Lourdes Simas Porto, j. 27/11/2024, Terceira Turma Recursal;

TJSP – AI 3007538-78.2023.8.26.0000, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante exposto, caracterizada a coisa julgada, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso V.

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta que não há coisa julgada a obstar o prosseguimento da presente demanda, uma vez que os pedidos formulados nas ações são distintos e divisíveis. Afirma que o presente feito trata da nulidade das contratações temporárias ocorridas entre os anos de 2001 e 2012, enquanto a ação de n.º 0020710-68.2018.8.08.0048 versa sobre contratações referentes ao período de 11 de setembro de 2013 a dezembro de 2015.

No mérito, a autora reitera a nulidade das contratações por inobservância aos requisitos legais, defende a inexistência de prescrição e requer a aplicação da correção monetária com base na TR. Requer a procedência dos pedidos formulados na exordial e a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, constata-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre a autora e o Estado do Espírito Santo, para o exercício do cargo de professora, no período compreendido entre 01/03/2001 e 21/12/2012, bem como o pagamento retroativo das parcelas de FGTS correspondentes.

Contudo, verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo n.º 0020710-68.2018.8.08.0048, além de envolver as mesmas partes, abrange objeto mais amplo, contemplando a totalidade do vínculo contratual mantido entre a autora e o ente público no período de 2001 a 2015. Destaca-se o seguinte trecho do
decisum
:

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual requer que seja declarada a nulidade de seus sucessivos contratos de designação temporária como professora, celebrados junto ao Estado do Espírito Santo entre os anos de 2001 e 2015, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre o referido período.

Além disso, a parte dispositiva da sentença reconheceu expressamente a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 11 de setembro de 2013, conforme transcrição:

EM FACE DO EXPOSTO:

I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão da requerente
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
relativas as parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre esta e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO anteriores a
11 de setembro de 2013
.

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente
SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS
e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no tocante ao período de
11 de setembro de 2013 a julho de 2015
, e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (
11 de setembro de 2013 a julho de 2015
), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador.

III – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Dessa forma, é inequívoco que o objeto da presente demanda já foi abrangido na decisão proferida no processo anteriormente citado, de forma que sua rediscussão configura violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada material, conforme preceituam os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Ressalte-se que a sentença proferida no processo n.º 0020710-68.2018.8.08.0048 transitou em julgado em 24/05/2019, sem a interposição do cabível Recurso Inominado. Competia à parte, à época, suscitar eventual ocorrência de julgamento extra petita, especialmente diante da alegação de que os contratos temporários referentes ao período de 01/03/2001 a 21/12/2012 seriam objeto de ação autônoma e, portanto, não teriam sido incluídos na lide.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Trata-se de ação ajuizada por SUZANA MARIA PEDROZA MARTINS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Como se pode verificar às fls. 96/104, requerido informa a existência de processo sob o número 0020710-68.2018.8.08.0048 que tramitava na 2° Juizado Fazendário da Serra, tendo sentença que reconhece a prescrição do pedido da autora neste processo.
Nessa linha de raciocínio, como há identidade entre as lides, bem como feito transitado em julgado, não se tem dúvida que caracterizada está a coisa julgada.
Destarte, não se tem dúvida quanto a identidade entre as duas ações, pois todos os seus elementos identificadores foram caracterizados.
Observa-se que o pedido da presente ação versa sobre os contratos de designação temporária firmados entre 2001 e 2012, e uma das teses atacadas pelo mérito da sentença no processo de n° 0020710-68.2018.8.08.0048, concerne sobre a prescrição dos contratos firmados antes de 11 de setembro de 2013.

Dessa forma, verifica-se a identidade entre as duas ações — mesmas partes, causa de pedir e pedido — razão pela qual é inviável a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, a exemplo dos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JUNTADA DO LTCAT. INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. AVENTADA OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ANÁLISE DA TESE TRAZIDA NOS MEMORIAIS A RESPEITO DA COISA JULGADA . ACOLHIMENTO. PERÍODO ABARCADO PELA SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRA DEMANDA. TRÂNSITO EM JULGADO NAQUELE PROCESSO. COISA JULGADA PARCIAL . REFORMA DO ACÓRDÃO NO PONTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO AO PERÍODO RESTANTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 0306610-93.2017.8.24 .0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria de Lourdes Simas Porto, Terceira Turma Recursal, j. 27-11-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03066109320178240090, Relator.: Maria de Lourdes Simas Porto, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Turma Recursal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÊMIO DE INCENTIVO. Insurgência da FESP contra r . decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. DESCABIMENTO da insurgência. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de nova discussão sobre matéria acobertada pela coisa julgada . Título executivo judicial que apresenta de forma clara a condenação da FESP, sem ter havido resistência na oportunidade. Inexistentes situações supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 535, VI, do CPC/2015 . R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3007538-78 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2023).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)